Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721207-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR NUNES PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26926457) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por R. N. D. S., concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a ré proceda à autorização do tratamento indicado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 80.000,00. Eis o teor do r. decisório (ID 94253073 – processo referência): Analisando os autos, verifico evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, a existência de relação jurídica com parte ré (ids. 93754052, 93754056, 93754071), a indicação prescrita por médico para realização de sessões com profissionais de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia (ids. 93754076, 93754078, 93754081 e 93754082), e, ainda, a recusa da operadora de saúde para autorização das sessões (id. 93754072 e 93754073). Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde, uma vez que o paciente foi diagnosticado com Transtorno do Défict de Atenção e Transtorno de Processamento Auditivo Central e necessita da realização das sessões de fonoaudiologia e psicoterapia, contínuas, sob risco de regressão no tratamento do autor. Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, acolho o parecer ministerial e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à requerida que, no prazo máximo de cinco dias, autorize e custeie todas as sessões de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia necessários para o tratamento contínuo do autor, diagnosticado com Transtorno do Défict de Atenção e Transtorno de Processamento Auditivo Central, sob pena de multa diária sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 80.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que os procedimentos solicitados pelo agravado extrapolam os limites previstos na Lei 9.656/98, bem como na resolução normativa 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de modo que inexiste obrigatoriedade no seu fornecimento. Pugna pela incidência à espécie do entendimento constante do REsp 1733013/PR. Assevera que a punição fixada no r. decisum objurgado mostra-se excessiva, sobretudo porque não houve fixação de prazo para o atendimento da ordem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se que o contrato entabulado pelas partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois, de acordo com o enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Na espécie, deve ser mantida a r. decisão impositiva da obrigação de fornecimento do tratamento ao agravado diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Transtorno de Processamento Auditivo Central, que necessita de realização de sessões de fonoaudiologia e psicoterapias contínuas, imprescindíveis à plena recuperação do requerente. Segundo os relatórios de IDs 93754078, 93754081 e 93754082 (processo referência), o agravado apresenta dificuldade escolar secundária, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, além de alteração de processamento auditivo central, necessitando de terapia multidisciplinar, de forma contínua, com fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia. A despeito da prescrição médica, o documento de ID 93754075 (processo referência) demonstra a negativa expressa da parte ré, sob a alegação de que o tratamento eleito, conforme o teor das resoluções normativas expedidas pela ANS, carece de obrigação de cobertura, pois ultrapassou o limite de sessões anuais. Ocorre que a Resolução Normativa 428/2017 da ANS, vigente à época da contratação do plano, prevê em seu anexo II, a cobertura mínima de consultas a serem custeadas pelas operadoras e não o número máximo, como pretende a recorrente. O art. 16, inciso VI, da Lei 9.656/98 dispõe: Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) VI - os eventos cobertos e excluídos; Outrossim, cláusulas restritivas do direito do consumidor devem ser informadas e redigidas com destaque, nos termos dos arts. 6o, III, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, cabia à agravante comunicar com clareza que as sessões de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia seriam limitados. In casu, da leitura do documento de ID 26930212, não se constata informação acerca da aludida limitação do número de consultas. Ademais, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao postulante o acesso aos recursos mais apropriados a seu quadro, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha da abordagem multidisciplinar reivindicada de maneira continuada. Sobre o assunto, reproduzo julgados deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA PARA SESSÕES DE PSICOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Consoante disposto na Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar - DUT no 106, prevista no Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/2017, da ANS, deve ser considerada a limitação prevista para sessões com psicólogo como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o número máximo. 2. Nos termos da Súmula 608, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Em contratos de adesão a plano de saúde, as cláusulas restritivas de direitos do aderente devem ser redigidas de forma clara e destacada (inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual é discutida a cobertura de sessões de psicoterapia, não há como ser aplicada, por analogia, cláusula contratual que estabelece a limitação de cobertura integral para internação hospitalar psiquiátrica e a cobrança de coparticipação, de 50% (cinquenta por cento) em relação ao período que vier a superar o limite estabelecido. 5. Verificado que, a despeito da negativa de autorização para consulta psicoterápica de rotina, a autora não ficou privada do tratamento por longo período e nem relatou haver experimentado piora em seu quadro clínico, não se encontram configurados danos de moral, aptos a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1333767, 07030879020208070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CONTINUADO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. PSICOLOGIA. PSICOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do Enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se cuida de plano coletivo empresarial de assistência à saúde. 2. Há necessidade do tratamento continuado da criança, na modalidade multidisciplinar, em razão do seu diagnóstico, conforme orientação do médico, que firmou o relatório médico, sob pena de restar prejudicada a sua saúde e especialmente o seu desenvolvimento físico, intelectual, social e afetivo. 3. Afigura-se abusiva a limitação de sessões de terapias nas hipóteses em que há indicação médica demonstrando que o tratamento é imprescindível para a recuperação plena do segurado. 4. A configuração dos danos morais pressupõe sofrimento capaz de causar às partes mais do que um dissabor, mas um constrangimento de tal monta, que fira sua honra subjetiva a ponto de nem mesmo a recomposição material ser capaz de suprir, de forma integral, o dano sofrido. 5. A negativa de limitar as sessões do tratamento terapêutico do plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que há previsão contratual e obedece às normas da Resolução Normativa da ANS. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1172288, 07031572020188070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito proferido pelo Juízo ordinário, haja vista a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Ademais, não se vislumbra, na espécie, o perigo da demora suscitado pela demandada em suas razões recursais. Com efeito, caso a pessoa jurídica ré, ao final da demanda, se sagre vencedora, inexiste óbice ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos em cumprimento da tutela antecipatória ora concedida. A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir o encargo que lhe foi imposto e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ademais, a multa cominatória não pode ser fixada em valor exorbitante, passível de acarretar o enriquecimento sem causa, nem de tal forma que, em face de seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. Seguindo o raciocínio versado, forçoso reconhecer que o montante diário arbitrado pelo Juízo singular mostra-se excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor médio de uma consulta. Por tais fundamentos, defiro em parte, a liminar para estabelecer a multa diária correspondente ao montante médio de um atendimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador